Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014240-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (PROCURADOR), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – CONVERSÃO DA AÇAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO

- ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA -

PARTE EXEQUENTE CIENTE DA OBRIGAÇÃO DE INSTRUIR OS AUTOS COMOS OS DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS E/OU CALCULOS PORMENORIZADOS – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE – HONORARIOS INDEVIDOS – MULTA DO ART. 1026, §2o - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO- MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não verifico qualquer mácula na referida decisão, posto que restou destacado pelo juízo: “
Quanto à aplicação da
correção monetária
, o r.
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser
“(...) corrigidos monetariamente os valores a conta do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)”

“Para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF)”

Foi facultado

às partes
no prazo COMUM de 15 (quinze) dias
,
apresentarem documentos elucidativos e/ou os cálculos pormenorizados observando os parâmetros delineados na presente decisão.

A regra é, que em liquidação de sentença não são devidos honorários advocatícios; no entanto, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando de encerramento da fase de liquidação de sentença, esta se tornar litigiosa, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1012833-92.2021.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença - proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – converteu o processamento do feito na forma de liquidação de sentença por arbitramento.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que
move ação de Liquidação de Sentença em face ao Agravado, tendo como título executivo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a Terceira Vara Federal do Distrito Federal, a qual reconheceu a todos os agricultores do país a reparação pela cobrança abusiva de encargo não previsto em cláusula contratual, tudo conforme se verifica das cópias que

acompanham o presente de agravo.

Que originalmente o processo foi ajuizado na Justiça Federal, no entanto, que houve declinação de competência ao juízo estadual.

Consigna que o Magistrado da origem determinou a intimação do Réu (ora Agravado) para realizar o pagamento do débito, sob pena de o montante de dívida ser acrescido da multa processual de 10% (dez por cento) e de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do CPC.

Quando da manifestação, que o Agravante/autor alegou equivoco no despacho, posto que inexistia a conversão da liquidação em cumprimento de sentença,

Ainda, que na presente Liquidação de Sentença pleiteia-se a intimação do Banco Réu/Agravado para apresentar documentos, e, principalmente, pelo fato que ainda inexistem cálculos do montante devido, impossibilitando a sua

intimação para que efetue o pagamento.

Assevera que antes da manifestação pelo juízo, o réu apresentou depósito judicial do valor provisório da causa, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 23/08/2021, para fins de garantir o juízo. Que apresentou Impugnação, bem como extratos e cálculos, porém, deixou de apresentar os extratos originais e microfilmados das operações, sem qualquer justificativa para tanto.

Assim, que parte autora/agravante apresentou réplica, rechaçando todos os argumentos apresentados pelo Agravado, principalmente quanto a inadequação da via eleita, e impugnando pontualmente os documentos por ele apresentado, eis que foram emitidos unilateralmente pelo Agravado, além de não estarem acompanhados de documentos que comprovem as operações de pagamento ou mesmo de inclusão de encargos não previstos contratualmente.

Que o juízo a quo proferiu decisão mantendo a gratuidade de justiça, rejeitou as preliminares arguidas na peça defensiva do Agravado, fixou os critérios de cálculo montante devido a ser apurado, consignando que “compete ao Banco Executado a juntada dos comprovantes e/ou microfilmagens com os valores hábeis a refletir a amortização/compensação do pacto, sob pena de preclusão”, estabelecendo as condições para a incidência de honorários advocatícios do Cumprimento de Sentença, e, por fim, convertendo o feito em Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Quanto as razões para reforma da decisão
, no que tange ao
índice de correção monetária a ser aplicado na atualização da diferença a ser apurada, que a decisão merece reforma ou complementação, posto
que o juízo deixou de manifestar qual índice de correção monetária a ser aplicado na atualização do débito
, apenas referindo que a diferença entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) deve ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora.

Sustenta, devem ser empregados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Estadual, uma vez que o débito a ser liquidado possui natureza indenizatória, e está sendo liquidado em face do Banco do Brasil, empresa de Economia Mista.

Afirma que para o cumprimento integral da decisão recorrida, com a apuração dos valores devidos pelas partes e/ou pelo Perito Judicial, depende do saneamento da decisão, com manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca do índice de correção a ser utilizado na atualização do montante devido.

Nesse contexto,
considerando que o IGP-M representa de

forma plausível a atualização do débito e é o índice aplicável à Empresa de Economia Mista Agravada, merece ser o índice eleito, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais do país
.

Subsidiariamente
, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima, merece reforma a decisão recorrida, de modo
que seja determinada a atualização da diferença devida com a utilização do INPC, uma vez que é o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ)
.

Defende a necessária
intimação prévia do Agravado para
apresentar os extratos microfilmados das operações
, posto que ausente na decisão agravada.

Ainda, a necessária
fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.

Defende também,
o afastamento da multa fixada em sede de embargos de declaração
, que esta só pode ser fixada quando os embargos são protelatórios.

Que o fato de a parte Agravante encontrar omissões e equívocos claros na decisão recorrida, e atacá-la mediante Embargos de Declaração, onde um dos fins é justamente evitar a demora na prestação jurisdicional, no caso, a necessidade de interposição de novo recurso – como está a ocorrer – não pode ser visto como caráter

protelatório e injustamente ser punido mediante a condenação de multa.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão do ínclito Julgador a quo até o pronunciamento definitivo.

No mérito, a reforma da decisão recorrida, de modo que seja determinada a utilização do IGP-M na atualização monetária da diferença devida;

Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima, de modo que seja determinada a atualização da diferença

devida com a utilização do INPC;

Reformar a decisão recorrida, de modo que, previamente a apuração de valores, seja determinada a intimação do Agravado para a juntada dos comprovantes e/ou microfilmados com os valores hábeis a refletir a

amortização/compensação do pacto, sob pena de preclusão;

Reformar a decisão recorrida, para que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência da fase de Liquidação de Sentença em favor dos patronos da parte Autora/Agravante, com fulcro no determinado na

legislação pátria pela simples aplicação do art. 85, §2o do Código de Processo Civil;

Reformar a decisão a quo, para que seja afastada a multa fixada no julgamento dos Embargos de Declaração (decisão de ID119309477), pois visivelmente inadequada, considerando que não há em momento algum indício de caráter protelatório, apenas do uso do devido processo legal, para atacar decisão que contenha equívocos.

A liminar foi indeferida (id.n.o 172800699).

Sem manifestação da parte Agravada, conforme certidão (id.no 175857687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1012833-92.2021.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença - proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – converteu o processamento do feito na forma de liquidação de sentença por arbitramento.

Especificamente
quanto à questão da correção monetária
, ficou assim decidido pelo juízo:

“
DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à aplicação da
correção monetária
, o r.
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser
“(...) corrigidos monetariamente os valores a conta do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)”

No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu, este foi provido para julgar procedentes os pedidos,
declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, corresponderia à variação do BTN no percentual de 41,28%, estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

INEXEQUIBILIDADE DO TÍTTULO - CAUSAS DE REDUÇÃO/COMPENSAÇÃO – ABATIMENTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO RECLAMADA ( LEI No 8.088/90 (74,60% OU ÍNDICE EFETIVAMENTE APLICADO), DA INDENIZAÇÃO DO PROAGRO, PESA, ALONGAMENTO, E OUTRAS

A decisão proferida na ACP, determinou que as diferenças deverão ser pagas “aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal”, ficando ainda consignado por ocasião do julgamento,
que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações.

Não verifico qualquer mácula na referida decisão, posto que restou destacado pelo juízo: “
Quanto à aplicação da
correção monetária
, o r.
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser
“(...) corrigidos monetariamente os valores a conta do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)”

Ficou claro que o índice é aquele aplicado aos débitos judicias.

Aliás, o próprio Agravante destaca em sua petição qual seria o referido índice, vejamos:

“21- Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido acima, merece reforma a decisão recorrida, de modo que seja determinada a atualização da diferença devida com a utilização do
INPC
, uma vez que
é o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ).
”(destaquei)

Sobre o tema, esta câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - REMESSA DO FEITO À CONTADORIA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR - DESCABIMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA -

JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Possuem legitimidade ativa os poupadores para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (proc. n. 1998.01.016.798-9), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

2. Não se conhece da alegação de prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp n. 1.243.887/PR).

4. Para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF)

5. “No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (TJMT - N.U 1011259-89.2023.8.11.0000).

6. No que concerne a aplicação dos juros e suas datas iniciais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual (REsp n. 1.243.887/PR).

7. Decisão mantida.

8. Recurso desprovido. (destaquei).

No que a tange à
necessária intimação prévia do Agravado para apresentar extratos microfilmados das operações
, ausente referida determinação.

Alega, que apesar de
constado expressamente na fundamentação da decisão recorrida, no tópico referente às causas de redução/compensação correspondentes aos abatimentos incidentes sobre a operação reclamada, que
“compete ao Banco Executado a juntada dos comprovantes e/ou microfilmagens com os valores hábeis a refletir a amortização/compensação do pacto, sob pena de preclusão”
, o MM. Juízo a quo deixou de determinar, no dispositivo da decisão, o cumprimento prévio, pelo Agravado, de apresentação de tais documentos.

De igual forma, razão não assiste ao Agravante, posto que restou consignado na decisão atacada:

“Faculto às partes

no prazo COMUM de 15 (quinze) dias,
apresentarem documentos elucidativos e/ou os cálculos pormenorizados observando os parâmetros delineados na presente decisão, ficando desde já consignado
que no caso de discordância entre os valores apurados e/ou não sendo possível evidenciar de plano o erro na apuração do cálculo pelas partes,
será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior homologação.”

Quanto aos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, aduz que o magistrado faz referência apenas aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença,
afirmando que somente serão devidos após a homologação de cálculo e escoado o prazo para pagamento voluntário do débito.

Assevera que o juízo deixou de ponderar que, diante litigiosidade instaurada nesta fase de liquidação de sentença, faz-se necessário a fixação de honorários advocatícios, diante da previsão contida no art. 85, caput do CPC/2015.

Em que pese as alegações do Agravante, melhor sorte não lhe socorre, posto que, a regra é, que em liquidação de sentença não são devidos honorários advocatícios; no entanto, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando de encerramento da fase de liquidação de sentença, esta se tornar litigiosa, o que não é o caso dos autos.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que

a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção
, a ser
Agravo de Instrumento no 2277108-58.2021.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO No 3⁄4 verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação
contenciosa dos patronos das partes.

Precedentes: AgInt nos
EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019.

3. Agravo interno não provido.
( AgInt no REsp 1919550/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021, sem destaque no original)

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu a impugnação,
adequando o incidente de Cumprimento de Sentença para Liquidação, na ausência de título judicial dotado de liquidez, refutando a extinção do incidente e correspondente pretensão de fixação de verbas sucumbenciais. Insurgência pela executada. Descabimento
.
Conversão de atos processuais que se revela medida coerente aos princípios informativos do processo, como instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade. Medida incapaz de acarretar prejuízo a qualquer das partes, em consideração ao dever comum de cooperação para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, na forma consagrada pelo art. 6o do CPC. Ausência de extinção do cumprimento de sentença que torna indevida a pretensão de fixação de honorários, não verificadas as hipóteses do art. 85, § 1o do CPC.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2174343-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020 – destaques meus).

No que tange ao
afastamento da multa fixada em sede de embargos de declaração
, afirma que esta só pode ser fixada quando os embargos são protelatórios.

Alega que

fato do Agravante encontrar omissões e equívocos claros na decisão recorrida, e atacá-la mediante Embargos de Declaração, onde um dos fins é justamente evitar a demora na prestação jurisdicional, no caso, a necessidade de interposição de novo recurso – como está a ocorrer – não pode ser visto como caráter

protelatório e injustamente ser punido mediante a condenação de multa.

Pois bem, razão assiste ao Agravante.

Não há considerar os embargos de declaração opostos pelo Agravante como uma atitude deliberada de procrastinar a efetividade da prestação jurisdicional.

O que se percebe é a intenção de sanar aquilo que considerou omisso. Ainda, que seja concluído pela inexistências dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil, não caracteriza, por si só, o intuito protelatório

da medida manejada.

Assim, com todo respeito a conclusão do juízo “a quo”, fato é, que não se vislumbra a intenção deliberada de protelar o feito, que deve ser indene de dúvida.

Cumprimento de sentença. Decisão que condenou os exequentes ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC. Inconformismo dos exequentes. Acolhimento. Caráter protelatório não configurado – exequentes que se utilizaram de recurso previsto na legislação, não fugindo dos lindes do razoável – multa afastada. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

(TJ-SP - AI: 22413692420218260000 SP 2241369-24.2021.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 23/02/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Desta feita, entendo que dever o recurso neste particular, ser provido para afastar a condenação na multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas e tão somente para afastar a condenação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024